Tribunal: TJMT
Processo: 1008550-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008550-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVANTE), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA SALES - CPF: 485.219.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE – TEMA 676 DO STJ – PARCELAMENTO OCORRIDO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO

– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do tema 676 do STJ, não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.

É possível o parcelamento das custas, conforme previsão do CPC.

O princípio da instrumentalidade busca evitar que os atos processuais válidos já praticados sejam “perdidos”.

É necessário observar a primazia do julgamento de mérito, evitando a extinção do feito sem a análise meritória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008550-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALERIANO FRANCISCO DE SALES

AGRAVADO:

ADRIANO SALES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
VALERIANO FRANCISCO DE SALES
,
em razão da decisão id 170201171, que
DESPROVEU
o recurso interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Ordinária de n. 1017585-30.2021.8.11.0002, que supostamente: A) PERMITIU ao Agravado o recolhimento integral das custas; B) ACEITOU o recolhimento intempestivo e parcial das custas.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)

não se aplica o Tema Repetitivo 676/STJ ao caso – que demandaria do Agravado o recolhimento integral das custas processuais, não realizado – razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.”;
2)
“(...)

é incontroverso nos autos que: (i) o parcelamento das custas processuais na forma do art. 98, §6º do CPC foi concedido ao Agravado na coisa julgada transitada em julgado em 06/06/2022; (ii) o Agravado foi intimado em 12/08/2022 para recolher parceladamente as custas processuais; (iii) em 06/09/2022 expirou o prazo para o Agravado cumprir a intimação e recolher parceladamente as custas processuais nos termos da coisa julgada; (iv) o Agravado violou a coisa julgada ao postular nova justiça gratuita ao invés de recolher parceladamente as custas processuais, que foi cassada por liminar deferida no Agravo de Instrumento 1003439-19.2023.8.11.0000; (v) o Agravado foi intimado em 03/03/2023 para recolher integralmente e em quinze (15) dias úteis as custas processuais, vencido o prazo em 27/03/2023; (vi) em 28/03/2023 o Agravado extemporaneamente juntou apenas o pagamento da 1ª parcela das custas, pretendendo exercer extemporaneamente o parcelamento das custas processuais que lhe foi concedido em 12/08/2022 e cujo prazo decadencial expirou em 06/09/2022.”;
3)
“(...)

o Tema Repetitivo 434/STJ estabelece que: “É amplamente majoritário o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.” [REsp 1.198.108/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial do STJ, DJe 21/11/2012, Tema Repetitivo 434/STJ]”;
4)
“(...)

II – Dar provimento ao recurso na forma dos arts. 102, § único c/c 223 do CPC, reconhecendo a decadência do direito processual do Agravado valer-se da coisa julgada que ao indeferir seu pedido de justiça gratuita lhe deferiu o parcelamento das custas processuais na forma do art. 98, §6º do CPC, visto que em 12/08/2022 foi intimado para o cumprimento da coisa julgada, e, expirado o prazo em 06/09/2022 utilizou de maliciosos artifícios para violar a coisa julgada com novo pedido de justiça gratuita, que foi afastado pelo Agravo de Instrumento 1003439-19.2023.8.11.0000, e, a despeito de intimado em 03/03/2023 para recolhimento integral das custas processuais, em 28/03/2023 apresentou apenas o pagamento da 1ª parcela das custas processuais, estando, contudo, preclusa essa faculdade processual pela decadência do referido direito em 06/09/2022;”

Foram apresentadas as contrarrazões id 175966177, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023